Tribunal: STF
Processo: RE 100852
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-09
Data de publicação: 1985-04-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO. VALOR DA CAUSA
INFERIOR A ALÇADA. NÃO SE CARACTERIZANDO A MANIFESTA DIVERGENCIA
COM A SÚMULA 229 - ÚNICA DAS RESSALVAS ALEGADA - PERMANECE
INALTERADO O OBICE PREVISTO NO ART-325, INC-VIII, DO RI/STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.